Tribunal: TJDFT
Processo: 0738190-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738190-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN TORRES JUNIOR AGRAVADO: ALEX AVILA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENAN TORRES JÚNIOR (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714906-92.2022.8.07.0007, proposta pela ora agravante em desfavor de ALEX AVILA SANTOS, indeferiu o prosseguimento dos atos executivos em relação aos direitos aquisitivos do imóvel penhorado. Na decisão de ID 76094060, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo a quo dê prosseguimento aos atos executivos em relação aos direitos aquisitivos do imóvel penhorado denominado Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, Lote 17, independentemente do trânsito em julgado dos embargos de terceiro. O presente agravo encontra-se aguardando julgamento pelo órgão colegiado, incluído na 39a sessão ordinária virtual, designada para o período de 24/11/2025 a 05/12/2025, conforme certidão de ID 78203044. No ofício juntado ao ID 78333935, o juízo de origem comunica que proferiu sentença nos autos principais, extinguindo a execução, com fulcro no art. 924, inciso II do CPC, em razão da quitação integral do débito. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora